Tribunal: TJSP
Processo: 1003016-48.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÕES - AÇÃO ANULATÓRIA – Ilegalidade da Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos e da Taxa de Incêndio – Serviços inespecíficos e indivisíveis – Precedentes do STF – Legalidade da Taxa de Limpeza Pública – Restrição aos serviços de coleta e remoção de lixo domiciliar – Atendimento às Súmulas Vinculantes no 19 e 29 – Juros da repetição de indébito devidos à razão de 1% ao mês –

Ementa:
APELAÇÕES - AÇÃO ANULATÓRIA – Ilegalidade da Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos e da Taxa de Incêndio – Serviços inespecíficos e indivisíveis – Precedentes do STF – Legalidade da Taxa de Limpeza Pública – Restrição aos serviços de coleta e remoção de lixo domiciliar – Atendimento às Súmulas Vinculantes no 19 e 29 – Juros da repetição de indébito devidos à razão de 1% ao mês – Atuação de ofício – RECURSOS DESPROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000908099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003016-48.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU, é apelado/apelante JOSÉ ROBERTO
AMBROSIO DE CAMPOS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER
DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 22 de outubro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1003016-48.2019.8.26.0302 - Jaú
APELANTE/APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
APELADO/APELANTE: JOSÉ ROBERTO AMBROSIO DE CAMPOS
VOTO No 17412
APELAÇÕES - AÇÃO ANULATÓRIA – Ilegalidade da
Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos e da
Taxa de Incêndio – Serviços inespecíficos e indivisíveis –
Precedentes do STF – Legalidade da Taxa de Limpeza
Pública – Restrição aos serviços de coleta e remoção de
lixo domiciliar – Atendimento às Súmulas Vinculantes no
19 e 29 – Juros da repetição de indébito devidos à razão de
1% ao mês – Atuação de ofício – RECURSOS
DESPROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO.
Trata-se de apelações interpostas contra sentença que,
em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com
pedido de repetição de indébito, julgou-a parcialmente procedente para declarar a
inconstitucionalidade das taxas de conservação de vias e logradouros e de serviço de
bombeiros, anulando os lançamentos e condenando o requerido à repetição de
indébito, respeitando-se a prescrição quinquenal, acrescidos os valores devidos de
correção monetária pela tabela prática do TJSP para a Fazenda Pública desde cada
desembolso e juros de mora a partir do trânsito em julgado, abstendo-se, a partir do
ano de 2019, de efetuar o lançamento destes tributos com relação ao imóvel referido.
Em síntese, sustenta a autora que a Taxa de Limpeza
Pública é inexigível, pois não se trata de serviço específico e divisível, bem como
afronta os dizeres das Súmulas Vinculantes no 19 e 29. Nesse sentido, alega que a
referida taxa também é exigida pelo Município como contraprestação pelos serviços
de varrição, lavagem e capinação das vias e logradouros, e não apenas em relação
aos serviços de coleta e remoção de lixo. Com tais argumentos, pede o provimento
total da ação para que seja reconhecida, inclusive, a inexigência da Taxa de Limpeza
Pública e a repetição do indébito correspondente.
O Município, por sua vez, pugna pelo reconhecimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
da legalidade das Taxas, principalmente da Taxa de Conservação de Vias e
Logradouros, alegando possuir esta uma divisibilidade potencial que leva em conta
uma ficção jurídica de individualização do sujeito passivo, contida no art. 99 do
Código Tributário Municipal. No mais, pede que seja afastada a repetição do
indébito, eis que não comprovado o efetivo desembolso, bem como, no que se refere
à condenção, que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado e que não
é possível haver cumulação da SELIC com quaisquer outros índices de correção
monetária e de juros de mora.
Contrarrazões da municipalidade às fls. 358/365.
É o relatório.
Em que pese os esforços argumentativos de ambas as
partes, os recursos não devem ser providos.
Para a Taxa de Conservação de Vias e Logradouros
Públicos, assim dispõe a tese firmada no julgamento do RE no 576.321/SP (Tema no
146): “I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta,
remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis
não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; II - A taxa cobrada em razão
dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art.
145, II, da Constituição Federal; III - É constitucional a adoção, no cálculo do
valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado
imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra”.
O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário n°
206.777/SP, explicou a razão de ser deste posicionamento que, ao fim, culminou na
edição da Súmula Vinculante no 19. Segundo o E. Sodalício, a Taxa de Limpeza
Pública, quando inclui mais de uma atividade, tais como coleta e remoção de lixo,
limpeza de bueiros, varrição de rua, limpeza e lavagem das vias e logradouros
públicos e limpeza e desobstrução de bueiros, tem caráter uti universitas, sendo por
isso dirigida à coletividade, afastando-se da divisibilidade, por não se poder separar
o quanto devido de forma individual. Em consequência, quando o fato gerador da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
taxa de limpeza incluir tais atividades, não atenderá aos comandos insculpidos no
art. 145, II, da CF e art. 77 do CTN e, portanto, não terá validade. Nesse sentido,
assim dispõem os arts. 97 e 99 da Lei no 2.288/1984 (CTM de Jahu):
Art. 97 A taxa de limpeza pública tem como fato gerador a
utilização efetiva ou a possibilidade de utilização, pelo
contribuinte, de serviços municipais de coleta e remoção de lixo
domiciliar (LC185/2002).
Art. 99 A taxa de conservação de vias e logradouros públicos
tem como fato gerador a utilização efetiva, ou a possibilidade de
utilização, pelo contribuinte, dos serviços municipais de
conservação e limpeza de pisos das vias e logradouros públicos,
onde se localiza o imóvel de sua propriedade, com testadas para
as mesmas desde que sejam dotadas de pelo menos um dos
seguintes melhoramentos: (LC185/2002)
Assim, válida a Taxa de Limpeza Pública, ao passo
que é inexigível a de Conservação de Vias e Logradouros. No que tange à Taxa de
Incêndio, no julgamento do RE no 643.247/SP, o Supremo Tribunal Federal
reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à exigência do tributo pelos
Municípios (Tema no 16), oportunidade em que foi fixada tese no sentido de que “a
segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no
campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço
essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao
Município a criação de taxa para tal fim”.
TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO
INADEQUAÇÃO
CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário,
como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o
combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
em tal campo. (RE 643247, Relator(a): Min. MARCO
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292
DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).
Por fim, houve omissão na r. sentença quanto ao
percentual dos acréscimos monetários incidentes sobre o valor do indébito, o que se
corrige de ofício por se tratar de matéria de ordem pública. Isso porque os juros de
mora são devidos a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos da Súmula
no 188 do STJ, à razão de 1% ao mês, conforme se depreende dos artigos 161, par.
1o, e 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. A correção monetária
incidirá, como decidido pelo Juízo, a partir de cada desembolso devidamente
comprovado, devendo-se observar a tabela prática para cálculo de atualização
monetária de débitos judiciais em geral (INPC), elaborada pelo Tribunal de Justiça
de São Paulo.
Do exposto, nega-se provimento aos recursos, fixados
os juros de mora da repetição de indébito, de ofício, em 1% ao mês.
MÔNICA SERRANO
Relatora